Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a condenação pelo crime de ameaça, quando as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a ocorrência do delito, contando com relatos contraditórios entre vítima e informante, e falta de clareza sobre a dinâmica dos fatos narrados.
2. Palavras ameaçadoras proferidas enquanto são praticadas agressões, no mesmo contexto, não caracteriza o dolo específico de intimidar a vítima com promessa de mal injusto e grave, necessário para a configuração do crime de ameaça.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da ocorrência delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.